Tribunal: STJ
Processo: 1001428-89.2019.8.26.0242
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577708 - SP
(2024/0059273-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLEA MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867
AGRAVADO
: PREVIGARAPAVA
-
INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ADVOGADO
: CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO - SP252498
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA53015248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:47:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d366306f-52c6-43c3-9053-9c623b6e854f

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:47:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d366306f-52c6-43c3-9053-9c623b6e854f

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577708 - SP (2024
/0059273-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLEA MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867
AGRAVADO
: PREVIGARAPAVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
DE IGARAPAVA
ADVOGADO
: CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO - SP252498
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
Documento eletrônico VDA52789839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:58
Código de Controle do Documento: 8b4acf01-b9dd-4343-9f91-080d90cb30d1

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 264):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o recurso extraordinário merece ser
conhecido por ter preenchido todos os pressupostos de admissibilidade.
Ademais, afirma ter sido demonstrada a inobservância do acórdão
recorrido a normas constitucionais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 280).
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA52789839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:58
Código de Controle do Documento: 8b4acf01-b9dd-4343-9f91-080d90cb30d1

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52789839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:58
Código de Controle do Documento: 8b4acf01-b9dd-4343-9f91-080d90cb30d1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.577.708 / SP
Número Registro: 2024/0059273-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014288920198260242
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEA MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867
AGRAVADO
: PREVIGARAPAVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
IGARAPAVA
ADVOGADO : CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO - SP252498
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - INVALIDEZ PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEA MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867
AGRAVADO
: PREVIGARAPAVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
IGARAPAVA
ADVOGADO : CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO - SP252498
TERMO
Documento eletrônico VDA52995863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: 387c22e9-7505-451d-805a-d6c6c45a438d

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: 387c22e9-7505-451d-805a-d6c6c45a438d